Tribunal: TJPA
Processo: 0818331-73.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818331-73.2018.8.14.0301

APELANTE: KLAXON VALOIS FANTIN, KELLY AUERBACH FANTIN

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MORA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por vendedores de imóvel em razão de atraso no repasse de valores contratados em contrato de financiamento imobiliário firmado com o banco recorrido, o qual se obrigara a quitar débito perante a Caixa Econômica Federal e repassar o saldo remanescente aos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o atraso no repasse de valores pactuados em contrato de financiamento configura inadimplemento contratual apto a gerar responsabilidade civil do banco recorrido; (ii) o inadimplemento parcial da obrigação enseja o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por envolver prestação de serviço bancário a destinatário final.

4. Comprovado o atraso superior a cem dias no repasse de valores previstos contratualmente, restou configurada mora do banco recorrido, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

5. Inexistindo nos autos prova documental inequívoca do efetivo pagamento da dívida quitada pelos autores junto à instituição anterior, inviável a condenação por danos materiais, que exigem comprovação.

6. O inadimplemento relevante por instituição financeira, com frustração de legítima expectativa de liquidez contratada, configura lesão à esfera extrapatrimonial dos autores, autorizando a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida para condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Tese de julgamento: 1. O inadimplemento relevante de cláusula contratual por instituição financeira, com atraso injustificado no repasse de valores pactuados em financiamento imobiliário, configura mora contratual e autoriza reparação por danos morais. 2. A indenização por danos materiais exige prova documental inequívoca do efetivo prejuízo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por KELLY AUERBACH FANTIN e KLAXON VALOIS FANTIN em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora apelado.

Segundo se extrai dos autos, os autores/apelantes celebraram contrato de compra e venda de imóvel com terceiro adquirente, tendo este, por sua vez, recorrido ao financiamento bancário junto ao réu. A operação foi formalizada mediante contrato de financiamento imobiliário com cláusula específica (Cláusula 9ª) estabelecendo que o banco apelado deveria quitar diretamente junto à Caixa Econômica Federal o saldo devedor do financiamento anterior (R$ 3.066,97) e repassar aos vendedores o valor restante de R$ 190.000,00, originado do FGTS e do financiamento bancário.

Entretanto, aduzem os autores que o banco réu não efetivou o repasse dos valores dentro do prazo contratualmente estipulado, causando-lhes prejuízos financeiros e frustração de legítima expectativa de liquidez, o que ensejaria reparação por danos materiais e morais.

Diante da inércia da instituição financeira e da ausência de solução extrajudicial, os autores ingressaram com a presente demanda pleiteando, inicialmente, a concessão de tutela de urgência, posteriormente considerada prejudicada por perda superveniente de objeto, conforme decisão interlocutória (ID 13664969) que reconheceu o depósito tardio do valor principal, no montante de R$ 191.703,96, realizado apenas em 20/04/2018.

A emenda à inicial ajustou o valor da causa e reformulou os pedidos para pleitear:

(i) indenização por danos materiais no valor de R$ 3.800,00 (decorrentes da quitação da dívida junto à Caixa Econômica Federal pelos próprios autores), acrescido de atualização monetária desde a data do contrato (28/12/2017);

(ii) indenização por danos morais, arbitrada em 10% do valor do contrato, sob o argumento de frustração de investimento planejado e prejuízos à esfera extrapatrimonial dos vendedores.

O banco réu apresentou contestação (ID 13664983), sustentando, em síntese, que o atraso na liberação dos valores ocorreu por culpa exclusiva dos compradores, que teriam apresentado documentação incompleta ou defeituosa, em especial matrícula desatualizada e ausência de assinatura de testemunhas. Alegou, ainda, que o pagamento foi efetivado em 19/04/2018, dentro do prazo legal de cinco dias úteis após a regularização da documentação, não havendo, pois, mora ou inadimplemento apto a justificar condenação indenizatória. Ressaltou a inexistência de danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento contratual, insuficiente para configurar lesão extrapatrimonial.

Os autores, em réplica (ID 13664991), impugnaram a versão da contestação, reiterando que o banco já reconhecia a vigência do contrato ao cobrar a primeira parcela do financiamento antes mesmo da alegada regularização registral, o que desconstituiria a tese de vício na documentação. Destacaram que o banco, ao não cumprir a obrigação de quitar o débito perante a Caixa Econômica Federal, transferiu aos vendedores um encargo que não lhes competia, impondo-lhes ônus indevido e violando a boa-fé contratual.

Sobreveio sentença (ID 13665013), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação do alegado dano material e de inexistência de elementos caracterizadores de dano moral, pois o repasse final dos valores foi efetivado e não se demonstrou prejuízo relevante à esfera pessoal dos autores. O Juízo de origem entendeu que o inadimplemento parcial e temporário não extrapolou os limites do mero dissabor, não sendo suficiente para ensejar indenização moral, tampouco material, diante da ausência de provas robustas do desembolso alegado.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (documento ainda não analisado), postulando a reforma da sentença, com o reconhecimento da mora do banco apelado e consequente condenação em danos materiais (R$ 3.800,00) e morais (10% do valor do contrato), conforme os fundamentos já expostos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Considerando que o presente recurso preenche os requisitos e pressupostos processuais, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De início, impende destacar que a controvérsia submetida à apreciação desta Corte refere-se à alegada responsabilidade civil do Banco Santander (Brasil) S.A. pelo inadimplemento parcial do contrato de financiamento imobiliário, consubstanciado na ausência de repasse tempestivo de valores ajustados em favor dos vendedores, ora apelantes, ensejando pretensões indenizatórias por danos materiais e morais.

A relação jurídica sub judice reveste-se inequivocamente de caráter consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, na forma dos artigos 2º, 3º e 14 da Lei nº 8.078/1990, uma vez que se trata de prestação de serviço bancário em operação de financiamento com destinatários finais. O contrato envolveu a obrigação do banco de quitar valor devido à instituição anterior (Caixa Econômica Federal) e repassar ao vendedor o valor remanescente oriundo do financiamento.

Comprovada nos autos a existência de contrato firmado em 28/12/2017, no qual se previa expressamente a obrigação do banco em repassar aos autores a quantia de R$ 190.000,00, tem-se que o inadimplemento contratual ocorreu, ainda que de forma parcial e temporária, diante do atraso no cumprimento da obrigação.

Acrescente-se que a mora contratual do banco recorrido restou objetivamente comprovada nos autos pela análise cronológica dos marcos documentais.

O contrato de financiamento, conforme narrado na petição inicial (ID 13664959), foi formalizado pelas partes em 28 de dezembro de 2017, data a partir da qual, nos termos das cláusulas 1.1.1 e 1.1.2, o banco comprometeu-se a efetuar o repasse do valor financiado aos vendedores no prazo máximo de cinco dias úteis.

Assim, tomando-se por base a assinatura em 28/12/2017 e descontando-se o recesso forense, é razoável considerar que o limite para o cumprimento da obrigação recaía em 5 de janeiro de 2018. Todavia, o valor de R$ 191.703,96 somente foi efetivamente depositado aos autores em 20 de abril de 2018, conforme declarado na emenda à petição inicial (ID 13664968).

Tal circunstância revela um atraso de mais de quatro meses no cumprimento da prestação principal contratada, o que caracteriza violação contratual relevante, incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e com o dever de cooperação nas relações contratuais, especialmente quando se trata de contrato bancário de financiamento imobiliário, que exige elevada diligência e previsibilidade na liberação dos recursos.

Nos termos do art. 395 do Código Civil, o devedor responde pelos prejuízos decorrentes da mora, além da atualização monetária e dos juros legais. A alegação do banco apelado no sentido de que o atraso decorreu de falhas documentais não prospera, uma vez que, ainda assim, a instituição iniciou a cobrança de parcelas junto ao comprador antes mesmo da liberação dos valores ao vendedor, validando de forma inequívoca a eficácia do contrato (ID 13664991).

Ademais, não se evidenciou nos autos qualquer notificação eficaz e tempestiva dirigida aos autores sobre vícios impeditivos de execução da obrigação por parte da instituição bancária ou da necessidade de novos documentos.

Em relação ao pedido de danos materiais (referente à quitação, pelos autores, do valor de R$ 3.066,97 junto à Caixa Econômica Federal), como bem observado pelo juízo de origem, inexiste nos autos prova documental inequívoca do efetivo pagamento – como comprovante bancário, recibo ou extrato.

Assim explicita a reiterada jurisprudência do STJ: “O dano material não se presume, deve ser comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos exatos termos do disposto no art. 944 do Código Civil. O dever de ressarcimento somente alcança os valores efetivamente pagos ou perdidos pela parte autora e devidamente comprovados nos autos” (STJ - AREsp: 1812474 MT 2020/0343050-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/02/2022).

Dessa forma, é inviável a condenação com base apenas em presunções.

Diversa é a conclusão quanto ao dano moral, o qual entendo presente no caso concreto. O inadimplemento contratual, sobretudo em contratos que envolvem vultosos valores e expectativa de liquidez imediata por parte dos promitentes vendedores, ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

A inércia bancária por mais de 100 dias em repassar valor ajustado em contrato formal, sem motivação válida e sem qualquer providência adequada, compromete a confiança e a estabilidade jurídica da relação, afetando diretamente a esfera extrapatrimonial dos contratantes.

Nesse sentido, entendo que o atraso no adimplemento contratual no caso em tela extrapola os limites do mero aborrecimento e repercute de forma direta

Por fim, sob a ótica doutrinária, relembre-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho, que defende que nas relações de consumo, a má prestação do serviço, que venha a provocar grande angústia, aflição ou sofrimento poderá ensejar dano moral, por mesmo que indiretamente, atingir a honra objetiva ou subjetiva do consumidor (CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil.
16ª ed. São Paulo: Atlas, 2022).

A conduta do banco recorrido atingiu a justa expectativa dos apelantes e repercutiu sobre a destinação econômica que dariam ao valor negociado por um longo período, frustrando finalidade de negócio. Diante das circunstâncias, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença de origem e condenar o recorrido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a partir desta data (conforme a Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação (conforme a Súmula 54 do STJ).

Mantenho, todavia, a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização por danos materiais, por ausência de prova do efetivo prejuízo.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, cada parte arcará com metade das custas processuais, e honorários advocatícios de 10% do valor da causa para os patronos das partes adversas, estando a cobrança para a parte recorrente sob condição suspensiva de exigibilidade, uma vez que se trata de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/12/2025